Tribunal: STF
Processo: HC 219678
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.   PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 169.880/BA  



    2. Consta dos autos que o Juízo a quo determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime do previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou o recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argui a insubsistência dos fundamentos pelos quais decretada a custódia e o excesso de prazo desta. Sustenta que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do Juízo de origem, que resultou na concessão de liberdade provisória ao corréu Thiago. Afirma serem idênticas as situações fático-processuais. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, domicílio no distrito da culpa e família constituída.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a referida extensão da decisão que beneficiou o corréu, com a revogação da prisão cautelar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Tribunal de Justiça, ao assentar justificada a custódia e a distinção da situação jurídica do paciente em relação ao corréu, fez ver:



    “Na hipótese, entretanto, verifico não ser aplicável a previsão legal invocada pelo impetrante. 



    Conforme já esgotado no bojo do habeas corpus de nº 8016340-33.2021.8.05.0000, o Paciente teve decretada e mantida a sua prisão preventiva com fundamento em elementos pessoais, a ele vinculados, os quais evidenciam a ausência de similitude entre as circunstâncias fático-processuais relacionadas aos acusados, individualização esta que, inclusive, levou ao deferimento da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, apenas em favor do corréu, Thiago Marcel Silva de Goes. 



    Com efeito, os documentos colacionados aos autos trazem indícios da maior gravidade do modus operandi empregado pelo Coacto, decorrente de sua posição de destaque na concretização do crime, na medida em que seria pessoa responsável pela distribuição e comercialização de entorpecentes na cidade de Irecê/BA e municípios vizinhos, valendo-se da sua profissão de mototaxista, o que configura a evidente necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. 



    Ademais, tal fato é corroborado pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do Paciente, consistente em 51 “petecas de cocaína”, além de uma embalagem plástica contendo mais 140g da mesma substância, o que, consoante aduzido pela autoridade policial, seria o suficiente para o seu fracionamento em mais 200 papelotes da droga, avaliada em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), vide ID nº 113589807 dos autos da ação penal (8001535-46.2021.8.05.0042). 



    Não se pode ignorar, ainda, que o Magistrado de origem registrou, em sede de audiência de instrução ocorrida em 16/02/2022, que foi finalizada a colheita de provas tão somente em relação ao corréu Thiago Marcel Silva de Goes, tendo, em seguida, a ele concedido a liberdade provisória, fato este que manifestamente configura como elemento de caráter pessoal e, portanto, também não pode ser aproveitado em benefício do Paciente. 



    Diante disso, conclui-se que, muito embora o Coacto e o corréu Thiago respondam à mesma ação penal, é evidente a inexistência de plena identidade de situação fático-processual entre ambos, motivo pelo qual entendo que a liberdade provisória concedida àquele último não pode ser estendida em favor do Paciente, como pretende a Defesa.(..)” (e-doc. 24, p. 12-13).



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. De outro lado, mostrou-se acertada a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de identidade entre as situações do paciente e do corréu, tendo em vista que a participação do primeiro na empreitada criminosa mostrou-se de maior gravidade. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    12. Quanto ao excesso de prazo da prisão, o ponto não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator